Tribunal: TJPA
Processo: 0800017-23.2021.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800017-23.2021.8.14.0124

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: JOSEFA PEREIRA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800017-23.2021.8.14.0124

COMARCA DE ORIGEM: SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI – OAB/PA 28178-A

APELADO: JOSEFA PEREIRA DA CRUZ

ADVOGADO: ANDRE FRANCELINO DE MOURA - OAB/PA 30.823-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO AVIADO PELO RÉU. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO - ADEQUAÇÃO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO PARA R$ 1.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de TARIFA BANCÁRIA e/ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora.

3. Em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que a fixação da indenização moral em R$ 5.000,00 (mil reais), se mostra desarrazoada e desproporcional ao dano causado.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas e tão somete para redução dos danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 1.000,00.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO BRADESCO S/A, objetivando a reforma da sentença (Id. 8002184) proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de São Domingos do Araguaia, que julgou procedente o pedido formulado na inicial.

Trata-se na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CC CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE TARIFAS ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, em decorrência de cobrança de tarifas bancárias, realizadas na conta bancária onde a autora recebe seus benefícios previdenciários do INSS, visando a declaração de nulidade das cobranças, a condenação da requerida em danos morais e materiais (em dobro), além da determinação de conversão da conta corrente comum para conta corrente pacote de tarifas zero.

Em sentença de id.

8002184, o douto Juízo de primeiro grau, julgou procedente a demanda para: 1) declarar a inexigibilidade da cobrança denominada Tarifa Bancária Cesta Fácil Econômica da conta benefício da autora; 2) ressarcimento em dobro todos os valores descontados da conta a título de Tarifa Bancária Cesta Bradesco Expresso e; 3) indenizar por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco e mil reais).

Irresignada, a demandada interpôs recurso de apelação no id.

8002187, onde em apertada síntese alega que a contratação dos serviços pela autora foi legitima, mediante termo de adesão, bem como, que inexiste comprovação de má fé para autorizar a devolução em dobro. Afirma inexistir dano a imagem ou a moral do Apelado, pois não há nos autos nenhuma prova da existência de dano que ultrapasse a mera cobrança.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reforma da sentença de primeiro grau, no afã se julgar totalmente improcedente os pedidos de dano moral e de restituição. Alternativamente, requer a minoração dos danos morais e a devolução na forma simples.

Contrarrazões ofertadas no id. 8002194, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau, que julgou procedente a demanda para condenar a parte ré em ressarcir em dobro os valores descontados indevidamente da conta corrente da autora, a título de tarifas bancárias, além do pagamento a título de danos morais, fixados em R$ 5.000,00.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste parcial razão à demandada, ora apelante, apenas no que tange a necessidade de minoração dos danos morais, senão vejamos:

No caso em tela, não se desconhece a possibilidade de cobrança da taxa de manutenção de conta corrente, porém o correntista deve receber a informação correta sobre quais taxas ou tarifas serão cobradas e seu valor, como prevê o Código de Defesa do Consumidor.

A parte autora se insurge contra as cobranças de tarifas bancárias, representada pelo pacote de serviços denominada “CESTA FACIL ECONOMICA”, que estão sendo descontadas diretamente da sua conta bancária.

A resolução 3.919 de 2010, do Banco Central, criou os serviços essenciais, que são gratuitos e englobam as principais transações bancárias. O pacote gratuito oferece serviços de fornecimento de cartão de débito, 04 saques por mês, 02 transferências entre contas, 02 extratos na caixa eletrônico, consulta de saldo e extrato ilimitado pela internet ou celular, dentre outros.

Analisando detidamente os autos, verifico que, em que pese a parte autora ter anuído com o termo de adesão à cesta de serviços (id. 8002182 - Páginas 8-10), verifico que não consta nos autos nenhuma demonstração pela Instituição Bancária, de que teria sido informado à parte consumidora a opção da utilização dos serviços essenciais gratuitos.

Ademais, impõe-se às instituições financeiras o dever de esclarecer, informar e assessorar seus clientes na contratação de seus serviços, sobretudo quando se trata de pessoa idosa e analfabeta (id. 8002182 - Pág. 11).

Deste modo, não há como validar negócio jurídico dessa natureza sem a participação de terceiro de confiança do analfabeto, pessoa cuja importância é enorme para esclarecer as nuances do contrato escrito e compensar a inabilidade de leitura e escrita no negócio, que ainda deve ser certificada por duas testemunhas.

Portanto, restando incontroverso que a autora era analfabeta e idosa, não tendo sido observadas as formalidades mínimas necessárias à validade do negócio, e inexistindo provas de que foi prestada qualquer assistência à autora pelos agentes do réu, em relação a disponibilização da cesta essencial gratuita, tenho que a contratação da “cesta fácil”, deve ser considerada nula, nos termos dos arts. 104 e 166, IV, do Código Civil.

Além disso, não se perca de vista que a redação do contrato é confusa, não constando de forma clara e precisa, quanto a possibilidade de utilização apenas dos serviços gratuitos.

Ademais, a resolução do Banco Central do Brasil 3.402/06, ao tratar do tema, considera indevida a cobrança de tarifas "na prestação de serviços de pagamento de salários, proventos, soldos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares"

Deste modo, a cobrança de valores não autorizados em conta bancária, constitui falha na prestação do serviço e má-fé da instituição bancária, cabendo a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda no que tange aos danos morais, pontuo que o desconto de tarifas por serviços que não foram contratados pelo autor, quando se trata de aposentadoria, afeta diretamente o mínimo suficiente para a sobrevivência do beneficiário. Então, o desconto é relevante na vida da vítima, ultrapassando o mero dissabor, devendo ser indenizada por danos morais.

No que se refere ao quantum, se deve ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes e a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, bem como os prejuízos morais sofridos pela vítima.

Deste modo, sopesado os contornos do caso concreto e, atentando ao parâmetro fixado por este relator em situações análogas, tenho que o valor fixado na origem, de R$ 5.000,00 mostra-se elevado e deve ser reduzido para R$ 1.000,00, a fim de observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, tenho que a condenação, a título de dano moral deve ser fixada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), montante este que, a meu ver, tem robustez suficiente para cumprir sua finalidade, sendo proporcional, justo e razoável.

Ressalte-se, por oportuno, que montante menor que esse, para o poder econômico da apelada, constitui mera insignificância, de modo que o efeito pedagógico, seria nenhum.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, APENAS E TÃO SOMENTE PARA REDUZIR O QUANTUM DO DANO MORAL, DE R$ 5.000,00 para R$ 1.000,00, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/04/2024